Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010518-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), RAUL YAMAMURA FREITAS - CPF: 691.121.341-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (AGRAVADO), CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.012.571/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR YAMAMURA FREITAS - CPF: 691.121.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ocorrência de prescrição intercorrente ou da pretensão executiva pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando o exequente é diligente na condução do feito a fim de providenciar a citação.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010518-49.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial rejeitou o argumento de prescrição intercorrente.

O agravante alega que o feito tramita desde 2012 e houve citação por hora certa que ocorreu por meio da sua mãe, que é incapaz para os atos da vida civil, o que foi reconhecido pelo juízo
a quo
e considerado nulo.

Assegura que o feito ficou paralisado de 2013 até 2018 aguardando providência do credor.

Ressalta que como esse ato (citação) não ocorreu no prazo previsto no art. 240 do CPC, não houve a interrupção do prazo prescricional.

Diz que foram bloqueados em sua conta bancária R$ 37.826,25, porém, apesar de ser considerada nula a citação, não houve análise quanto ao desbloqueio.

Justifica que a quantia contristada é destinada à sua subsistência, além do que é inferior a quarenta salários mínimos, logo, impenhorável.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte, apenas
para que não haja o levantamento do valor bloqueado (ID. 168195175).

Contraminuta no ID. 168552667.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

De outro norte, a parte executada não demonstrou nos autos que o meirinho ou credor tinham conhecimento do estado da pessoa que recebeu a citação por hora certa, somente vindo agora, comprovar tal fato.

Se por um lado patente está a citação nula, por ter realizado o ato através de pessoa relativamente incapaz, do outro, não ocorreu a prescrição, pois o fato de ser citação nula por fato somente agora comprovado nos autos, não demonstra a inércia da parte credora que há muito vem tentando receber seu crédito.

Não ocorreu inércia do autor quanto a citação, apenas restou provado pelos executados, nesta oportunidade que a citação anterior é nula.

Entretanto, não cabe reconhecer a prescrição intercorrente, pois inexistiu inércia do credor em dar prosseguimento ao feito.

Desta forma, declaro a nulidade da citação por hora certa de todos os executados, realizada nos autos no id n.21835754, para surtir seus efeitos legais.

Proceda-se a dispensa da Curadoria Especial, excluindo-a da autuação do processo.

Considerando ainda, que o executado a citação RAUL YAMAMURA FREITAS se deu por citado e como representa também a empresa executada portadora do CNPJ – 01.012.571.0001-09, conforme cédula de Crédito Bancário executada, também, tenho por citada, através de sue representante legal RAUL YAMAMURA FREITAS.

Suspendo o curso do processo para o autor providenciar a citação do executado Vitor, POR MANDADO OU EDITAL, no prazo de cinco dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
”

O autor ajuizou a presente Execução de Título Executivo Extrajudicial em 25-01-2012, fundada em cédula de crédito bancário firmada em 19-05-2011, com primeiro vencimento em 19-06-2011 e o último em 19-05-2014.

A citação foi realizada por hora certa na pessoa da mãe dos executados em 27-05-2013 e em 26-08-2013 decorreu o prazo para pagamento da dívida ou oposição de Embargos (IDs. 21835754, pág. 4 e 21835760, pág. 3).

Em 17-11-2013 requereu a expedição de carta precatória para penhora e avaliação do imóvel indicado (ID. 21835755, pág. 3).

Nos anos seguintes foi dado prosseguimento à Precatória, que foi devolvida ao juízo deprecante sem cumprimento em 24-09-2017, e depois devolvida cumprida em 18-06-2018 (IDs. 21835632, pág. 10 e 21835757, pág. 2)

Posteriormente, foram adotadas as providências para a avaliação desse imóvel. Nesse período, houve análise pelo perito e também nomeação e debate sobre os honorários de perito especialista para a especificação dos limites exatos do imóvel.

Em razão do custo elevado e da dificuldade de localização do imóvel, em 20-03-2023 o exequente informou a desistência da penhora e pediu que fosse feita através da ferramenta “teimosinha”, o que foi deferido, e então foram bloqueados R$ 37.934,08 da conta do executado Raul (IDs. 112852675 e 113192619).

Em 05-04-2023 o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID. 114554001), que foi julgada nos termos acima transcritos.

O exequente pretende que seja declarada a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão, arguindo que o feito ficou paralisado por diversos períodos.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

Como se vê dos atos processuais acima descritos, embora a Execução tramite há muitos anos, o exequente sempre foi diligente na sua condução, tentando localizar os executados para citação e localizar bens penhoráveis, providenciando a avaliação e penhora de imóvel e atuando via carta precatória para esse fim.

Assim, não ocorreu a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7;STJ,. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. (...)
(STJ - REsp 1939069/PR 2021/0133493-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/06/2021)

Pelo mesmo motivo, também não ocorreu a prescrição da pretensão, cabendo ainda destacar que em diversas ocasiões o oficial de justiça relatou a conduta de ocultação dos executados, o que contribuiu para a longa duração do processo, e enseja a aplicação do §2o, do art. 240 do CPC.

Ademais, defende a impenhorabilidade dos valores contristados, uma vez que são inferiores a 40 salários-mínimos.

O art. 833, IV e X, do CPC estabelecem que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
e “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
”.

Cabe ao devedor comprovar que o valor bloqueado se enquadra em alguma dessas hipóteses (Art. 373, II, do CPC).

Contudo, o agravante não trouxe nenhum documento com essa finalidade, tampouco especificou a origem ou a que se refere o montante, de modo que não há fundamento para a liberação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA LAVRADA NOS AUTOS SE DEU SOBRE A CONTA SALÁRIO OU POUPANÇA. ÔNUS DA EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. "Efetivada a constrição judicial, cabe ao devedor o encargo de alegar e provar a presença de causa que inviabilize a penhora do valor bloqueado. No caso, não há comprovação de que o valor bloqueado em conta corrente seja decorrente de salário do devedor”.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 15a C.Cível - 0076989-94.2021.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023